Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-76.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000200-76.2024.8.05.0271 – Comarca de Valença/BA Apelante: Douglas da Silva Santos Defensor Público: Dr. Luiz Fillipe Cardoso Maline Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Thaís Monte Santo Passos Polo Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA PESSOAL ILÍCITA, CARACTERIZANDO FISHING EXPEDITION E PERFILAMENTO RACIAL. INALBERGAMENTO. ABORDAGEM E REVISTA POLICIAL PRECEDIDAS DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO PELO APELANTE. EXEGESE DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL. LEGALIDADE DAS PROVAS. PREFACIAL RECHAÇADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE DE ARMA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE E COERÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS. INEXISTÊNCIA DE INJUSTIÇA EPISTÊMICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME QUE SE CONFIGURA COM DIVERSAS AÇÕES, INCLUSIVE CONDUZIR. CONTEXTO DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA PELO RÉU ACERCA DA ILICITUDE DA MOTOCICLETA APREENDIDA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DAS REPRIMENDAS NO MÍNIMO LEGAL OU ABAIXO DELE. PARCIAL ACOLHIMENTO. SANÇÃO CORPORAL DE CADA DELITO QUE NÃO MERECE REPARO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA MANTIDA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA DE CADA CRIME. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE GUARDAR SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. IMPLICAÇÕES DE EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO CONDENADO A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DEFERIDA EM SENTENÇA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar a pena de multa definitiva para 22 (vinte e dois) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Douglas da Silva Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que o condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 180 do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 85074292), in verbis, que “[...] o denunciado foi flagrado portando ilegalmente arma de fogo e munição de uso permitido, conduzindo motocicleta que sabia ser produto de crime. Conforme narrado nos autos, no dia 05 de janeiro de 2024, a Guarnição da Polícia, durante uma ronda ordinária pelo comércio da cidade de Valença/BA, observou o indiciado em atividade suspeita, pilotando uma motocicleta. Na ocasião em que o suspeito parou e adentrou em uma loja, os policiais efetuaram a abordagem, e, na busca pessoal, encontrou com ele uma arma de fogo, calibre 38" nº P1441246, municiada com 06 (seis) cartuchos intactos, modelo semi canto vivo, oportunidade em que foi dada voz de prisão e o acusado conduzido para a delegacia. Ademais, verificou-se que a motocicleta que estava em posse do denunciado (Honda Bros, 150, cor vermelha, placa policial RPV7H54), foi roubada no dia 04 de janeiro de 2024, conforme Boletim de Ocorrência nº 00006808/2024, registrado na cidade de Conceição de Almeida/BA, que era conduzida por Wilson Souza Santos, vítima de assalto. [...]”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 85075193), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 85075211), preliminarmente, a nulidade das provas, sob a alegativa de que foram obtidas ilicitamente por meio de busca pessoal realizada pelos policiais sem a fundada suspeita que a autorizasse, caracterizando "pescaria probatória" (fishing expedition) motivada por racismo estrutural e perfilamento racial. No mérito, requer a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo por falta de provas da autoria, aduzindo a fragilidade do acervo probatório para embasar a condenação, uma vez que lastreado apenas em depoimentos policiais, além de alegar suposta injustiça epistêmica, devendo ser aplicados ao caso os princípios in dubio pro reo e presunção de inocência. Pleiteia, ainda, a absolvição pelo crime de receptação por atipicidade da conduta, alegando que o Réu desconhecia a origem ilícita da motocicleta que lhe foi emprestada por seu ex-cunhado, não tendo o Ministério Público comprovado o elemento subjetivo do tipo penal. Subsidiariamente, postula a fixação das penas no mínimo legal ou abaixo dele, destacando, em relação à pena de multa, a hipossuficiência financeira do Recorrente; a modificação do regime prisional inicial para o aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da reprimenda; e a manutenção do benefício da justiça gratuita. IV - Razão não assiste à Defesa quanto à preliminar de nulidade das provas, supostamente oriundas de busca pessoal ilícita realizada pelos agentes policiais. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, inciso X), direitos que se projetam na vedação de buscas pessoais arbitrárias. O Código de Processo Penal, em seu art. 244, regulamenta a matéria, ao prever que “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. V - Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). Portanto, não se afigura legítima a abordagem lastreada em meras conjecturas, desacompanhadas de fatos concretos, ou critérios discriminatórios. VI - Na hipótese em testilha, os depoimentos prestados pelos agentes estatais sob o crivo do contraditório (ID. 85075004 e PJe Mídias), complementares aos elementos colhidos na fase preliminar (ID. 85074294, págs. 12 e 14), fornecem o substrato fático objetivo necessário para legitimar a ação, restando demonstrado que a abordagem que culminou na apreensão da arma de fogo e da motocicleta foi precedida de justa causa que levou à suspeita da prática de crime. VII - O policial Rafael Silva Santos afirmou que “estavam em ronda no centro quando avistaram um indivíduo com uma motocicleta; que este indivíduo desembarcou dessa motocicleta e, com um volume na cintura, adentrou uma loja de celulares no calçadão da cidade; que de imediato desembarcaram da viatura e fizeram a abordagem pessoal, sendo constatada uma arma de fogo na cintura, uma arma calibre .38 com seis munições”. Por sua vez, o policial Ademilton Santos Bento relatou que “estavam em ronda quando observaram o réu em atitude suspeita e com um volume na cintura; que fizeram o acompanhamento, ele entrou no calçadão e em seguida entrou em uma loja, momento em que realizaram a abordagem; que [...], ao abordar, perceberam que ele estava com uma arma na cintura; que a arma era um revólver 38, municiado com 06 cartuchos; que no momento ele estava a pé, mas visualizaram que ele estava em uma moto, mas deixou a moto praticamente em frente ao estabelecimento onde ele entrou”. VIII - Diferentemente do que alega a Defesa, a decisão de proceder com a abordagem e busca pessoal não foi aleatória ou discriminatória, uma vez que ela se deu a partir de um elemento fático específico e objetivo: a visualização de um volume na cintura do Apelante em atitude suspeita, que trafegava de moto em via pública e, em seguida, ingressou em um estabelecimento comercial, volume esse cuja conformação era compatível com a de uma arma de fogo. Tal cenário e, notadamente, o volume na cintura, em um contexto de policiamento ostensivo, consubstancia a fundada e concreta suspeita da prática de um crime de natureza permanente – o porte ilegal de arma de fogo - , o que autoriza a imediata abordagem e busca pessoal para verificação, sendo certo que o indício foi confirmado com a localização da arma de fogo na posse do Réu, constatando-se, em seguida, que a motocicleta por ele conduzida era produto de crime. IX - Note-se que, no caso em tela, diversamente de outras situações rechaçadas pelos Tribunais Superiores, a suspeita partiu de um dado concreto e observável, que indicava a potencial posse de um corpo de delito. A subsequente entrada do Apelante no estabelecimento comercial foi apenas a continuação da dinâmica fática observada, não sendo, em si, o único fator da suspeita, mas o cenário onde a abordagem, já justificada, veio a se concretizar, com a consequente busca pessoal. A atuação policial, portanto, não se configurou como uma "pescaria probatória" (fishing expedition), mas sim, repita-se, direcionada por um indício objetivo e específico (o volume na cintura) observado previamente à abordagem, com o subsequente ingresso pelo Réu em uma loja, tratando-se a ação policial de uma resposta direta e proporcional a uma fundada suspeita de flagrante delito. X - Da mesma forma, a tese de que a abordagem teria sido motivada por racismo estrutural e perfilamento racial não encontra amparo nos autos, uma vez que o fato concreto motivador da abordagem e revista pessoal é aplicável a qualquer indivíduo naquela circunstância, independentemente de suas características fenotípicas. Ademais, a Defesa não logrou apresentar nenhum indício de que a cor da pele do Recorrente tenha sido o fator determinante ou mesmo relevante para a atuação policial, a qual se justificou plenamente pela fundada suspeita de porte ilegal de arma de fogo. XI - Logo, caracterizada a justa causa (existência de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime) para a busca pessoal, afasta-se o direito fundamental à inviolabilidade da intimidade do Recorrente (art. 5º, inciso X, da CF) em prol da preservação da ordem pública, a conferir plena validade à diligência policial efetivada, não restando comprovada, in casu, a ilicitude das provas dela originárias, tampouco as derivadas (art. 157 do Código de Processo Penal). Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar. XII - No mérito, o pleito absolutório não merece acolhimento. O Apelante, em sede de interrogatório judicial (ID. 85075135 e PJe Mídias), negou a posse da arma de fogo, afirmando que estava no estabelecimento comercial para colocar película em seu aparelho celular quando foi abordado pelos policiais, tendo sido retirado da loja e revistado, ocasião em que nada foi encontrado, aduzindo, ademais, que, embora estivesse conduzindo a motocicleta apreendida no dia dos fatos, desconhecia a origem ilícita do bem, que lhe foi emprestado pelo seu ex-cunhado. XIII - Nada obstante, a versão apresentada pelo Recorrente não encontra guarida no caderno processual, uma vez que a materialidade e a autoria dos delitos que lhe foram imputados restaram devidamente comprovadas no conjunto probatório colhido, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 85074294, pág. 10); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 85074294, pág. 23); o Boletim de Ocorrência referente ao roubo da motocicleta Honda Bros, placa RPV7H54, em 04/01/2024, encontrada na posse do Réu no dia seguinte (ID. 85074294, págs. 25/27); o Laudo Pericial da arma de fogo e munições (ID. 85074294, págs. 47/50), atestando a aptidão do armamento para a realização de disparos; o Termo de Entrega/Restituição da motocicleta (ID. 85074294, pág. 54); bem como os depoimentos judiciais dos policiais militares Rafael Silva Santos e Ademilton Santos Bento (ID. 85075017), que participaram da prisão do Apelante (ID. 85075004 e PJe Mídias). XIV - Apesar das alegações defensivas, observa-se que os agentes estatais apresentaram depoimentos congruentes e harmônicos a respeito dos fatos durante a audiência instrutória (já transcritos acima), narrando que, em ronda no centro da cidade, visualizaram o Apelante conduzindo uma motocicleta com um volume na cintura, e, em seguida, adentrando em um estabelecimento comercial, motivo pelo qual o abordaram no interior da loja que ele havia ingressado, procedendo à busca pessoal em frente ao estabelecimento, em razão de haver muitos clientes no local, quando constataram que o volume se tratava de uma arma de fogo municiada, localizada em seu poder. Os policiais relataram, ainda, ter verificado que a motocicleta conduzida pelo Réu antes da abordagem, e estacionada em frente à loja, era objeto de roubo, ocorrido no dia anterior na BR 101. XV - Cumpre registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que os agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado, o qual não era conhecido de diligências anteriores. Ademais, eventuais discrepâncias porventura existentes nos relatos prestados pelos policiais, mas que não gravitam sobre a essência do ato delituoso, não têm o condão de macular a credibilidade de suas palavras e a higidez do conjunto probante, já que decorrentes do desgaste da memória com o passar do tempo ou do atendimento diário de situações das mais diversas naturezas. XVI - De outra banda, a testemunha arrolada pela Defesa Sr. Adenilson Sousa Martins, proprietário do estabelecimento comercial onde ocorreu a abordagem, declarou em Juízo que estava na parte superior da loja quando percebeu, pelas câmeras de segurança, a entrada dos policiais, que já estavam com armas em punho. Desceu e constatou que o Apelante havia sido retirado do estabelecimento. Posteriormente, os policiais retornaram e solicitaram a entrega do aparelho celular que estava sendo reparado (ID. 85075004 e PJe Mídias). Observa-se que o depoimento da testemunha Adenilson não infirma o conjunto probatório produzido, porquanto o depoente expressamente consignou que não teve acesso ao acusado no momento da abordagem, pois estava na parte superior do estabelecimento, e, quando desceu, o Apelante já havia sido retirado do local pelos policiais. Ademais, a testemunha não soube dizer se o Réu estava armado ou não, limitando-se a relatar que não presenciou o momento da revista pessoal e que, quando tomou conhecimento dos fatos, o Recorrente já se encontrava do lado de fora da loja, sob custódia policial. XVII - Lado outro, a testemunha Rosemary dos Santos Cruz, arrolada pela Defesa, a qual mantinha um relacionamento com o Réu à época do ocorrido, se limitou a informar que, no dia dos fatos, o Apelante a deixou em uma clínica, juntamente com a filha dela, para realizar exames e disse que ia sair para comprar uma caixinha de som para a filha dela e para colocar uma película no celular, não tendo a declarante presenciado os fatos, além de informar nunca ter visto o Recorrente armado (ID. 85075135 e PJe Mídias). Nesse viés, a alegação de "injustiça epistêmica" não se sustenta, uma vez que a condenação não desprezou a versão do Réu arbitrariamente, mas a confrontou com o robusto acervo probatório em sentido contrário, que inclui não apenas os testemunhos policiais, mas a prova material irrefutável da apreensão da arma, bem como do exame pericial. XVIII - O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples realização de um dos verbos nucleares do tipo (portar, trazer consigo, etc.), independentemente da ocorrência de resultado naturalístico, pelo que, estando comprovado que o Apelante portava arma de fogo municiada, sem autorização legal, a condenação é medida impositiva, não havendo que se falar em fragilidade probatória, tampouco em incidência dos princípios in dubio pro reo e presunção de inocência. XIX - De igual modo, não merece prosperar a tese de atipicidade da conduta quanto ao crime de receptação. Embora a Defesa sustente que não basta para a configuração do referido delito que o agente seja encontrado na posse do bem de origem ilícita, sendo necessária "a manutenção, consolidação ou perpetuidade de uma situação patrimonial anormal", tal argumento não se sustenta. O tipo penal do art. 180 do Código Penal prevê condutas de ação múltipla e alternativa, punindo aquele que "adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime". A conduta de "conduzir" é autônoma e suficiente, por si só, para a consumação do delito. O legislador, ao elencar diversas ações, visou abranger todo o espectro de condutas que colaboram para a circulação de bens de origem ilícita no mercado. XX - As noções de "manutenção, consolidação ou perpetuidade de uma situação patrimonial anormal", embora úteis à compreensão doutrinária da teleologia da norma, não se confundem com os elementos objetivos do tipo. A lei não exige que o agente atue para "perpetuar" a situação; basta que ele pratique uma das condutas descritas, como a de "conduzir" o bem, ciente de sua origem criminosa, para que ocorra a consumação do delito. Na hipótese em destrame, o Apelante foi flagrado exatamente na prática do verbo nuclear "conduzir", ao pilotar a motocicleta produto de roubo. Sua conduta, portanto, amolda-se perfeitamente ao tipo penal, sendo impertinente a exigência de prova de atos adicionais de "manutenção" ou "consolidação" da posse. XXI - Na mesma vertente, a versão do Réu de que a motocicleta lhe foi emprestada por um "ex-cunhado" e que desconhecia sua origem ilícita mostra-se isolada e inverossímil. O dolo, elemento subjetivo do tipo de receptação ("coisa que sabe ser produto de crime"), conquanto exija prova, pode ser demonstrado pelas circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão do bem, a evidenciar a consciência do agente quanto à ilicitude da sua origem. In casu, o Apelante não produziu qualquer prova para corroborar o quanto alegado, não arrolou o suposto "ex-cunhado" como testemunha, nem apresentou qualquer documento que legitimasse a posse, ainda que precária, do veículo. Ademais, as circunstâncias do caso – a posse de um bem roubado menos de 24 horas antes – tornam a versão de desconhecimento da origem ilícita ainda menos crível. XXII - Como se sabe, em situações como a em testilha, nas quais o bem é apreendido em poder do acusado, o ônus de comprovar a origem lícita do objeto ou que a conduta do agente se deu de forma culposa cabe à Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal e na esteira da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o que não ocorreu in casu, cabendo destacar que, no entendimento do STJ, tal incumbência não configura inversão do ônus da prova, tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência. XXIII - Desse modo, não comprovada a origem lícita do bem e restando evidenciado o dolo do agente pelas circunstâncias do caso concreto, sobretudo pela conduta de conduzir veículo produto de roubo recente sem qualquer justificativa plausível ou documentação que demonstrasse posse legítima, correta a condenação pelo crime de receptação. Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos permitem concluir pelo acerto do édito condenatório do Recorrente pela prática dos delitos descritos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 180 do Estatuto Repressivo. XXIV - Na sequência, passa-se à análise da dosimetria das penas. A Defesa pleiteia a fixação das penas no mínimo legal ou abaixo dele, destacando, em relação à pena de multa, a hipossuficiência financeira do Recorrente. Nesse ponto, razão parcial lhe assiste em relação à reprimenda pecuniária, ainda que com esteio em fundamento diverso do postulado. Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, o Sentenciante não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial, pelo que fixou a pena-base privativa de liberdade no mínimo legal para ambos os delitos, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão para o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e 01 (um) ano de reclusão para a receptação. XXV - Já na segunda fase, não havendo atenuantes, o Magistrado acertadamente reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em razão da condenação definitiva nos autos do processo nº 0503814-81.2018.8.05.0271, com trânsito em julgado em 25/01/2023 e, portanto, anterior aos fatos em apreço, ocorridos em 05/01/2024. Assim, estabeleceu como provisórias as sanções corporais de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão para o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para a receptação, exasperação que se mostra adequada, considerando a fração de aumento de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pela jurisprudência. XXVI - Avançando à terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, manteve para cada crime a reprimenda privativa de liberdade alcançada na etapa antecedente. Em relação à pena de multa, fixou para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido o montante de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, e para o crime de receptação o importe de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo. XXVII - Todavia, considerando que a pena pecuniária deve guardar simetria e proporcionalidade com a sanção corporal, mister proceder à retificação da pena de multa de ambos os delitos. Assim, na primeira fase, tendo em vista que a pena privativa de liberdade de ambos os crimes foi aplicada no mínimo legal, o mesmo deve ser feito em relação à pena pecuniária, pelo que fica, de logo, redimensionada para 10 (dez) dias-multa em relação a cada delito. Na segunda fase, diante da presença da agravante da reincidência, restam fixadas em 11 (onze) dias-multa para cada crime, assim mantidas na terceira etapa, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição. XXVIII - Procedendo-se ao somatório das penas dos crimes, tem-se as reprimendas de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo. Nada obstante, considerando que, em relação à pena privativa de liberdade, o somatório das penas operado na origem resultou no montante de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tratando-se, in casu, de recurso exclusivo da defesa, mister ratificá-lo em observância ao princípio non reformatio in pejus. XXIX - Logo, restam as penas definitivas do Apelante estabelecidas em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, tendo em vista o redimensionamento da pena de multa realizado nesta instância revisora, sendo que as implicações de eventual hipossuficiência econômica do condenado devem ser avaliadas pelo Juízo da Execução Penal no momento oportuno. XXX - Outrossim, inviável a modificação do regime prisional inicial para o aberto requerida pela Defesa. Embora o quantum da pena final, isoladamente, permitisse a aplicação do regime mais brando, o regime inicial semiaberto foi corretamente estabelecido diante da reincidência do Apelante, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e “c”, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, que dispõe: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (na mesma linha intelectiva vide REsp n. 2.179.850/SP, DJEN de 30/6/2025). XXXI - Da mesma maneira, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o Apelante é reincidente em crime doloso, o que impede a concessão do benefício, conforme vedação expressa do art. 44, II, do Código Penal, não fazendo jus, também, à suspensão condicional da pena, uma vez que a sanção corporal definitiva supera 02 (dois) anos e o Recorrente é reincidente em crime doloso, não preenchendo os requisitos do art. 77 do CP. XXXII - Finalmente, quanto ao pedido de manutenção do benefício da justiça gratuita, tem-se que o Juiz a quo condenou o Réu ao pagamento de custas judiciais, conforme preconiza o art. 804 do Código de Processo Penal, todavia, concedeu-lhe a respectiva isenção, razão pela qual o pleito defensivo carece de interesse recursal. XXXIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Apelo. XXXIV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar a pena de multa definitiva para 22 (vinte e dois) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000200-76.2024.8.05.0271, provenientes da Comarca de Valença/BA, em que figuram, como Apelante, Douglas da Silva Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, a fim de redimensionar a pena de multa definitiva para 22 (vinte e dois) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.